Tribunal: TJSP
Processo: 1000182-38.2018.8.26.0648
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Os embargos de declaração opostos para eliminar contradição ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022 I e II do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Os embargos de declaração opostos para eliminar contradição ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022 I e II do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão – A pretensão da embargante de prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o acolhimento dos embargos - Ausentes quaisquer dos vícios que autorizem a oposição dos embargos previsto no art. 1.022 do CPC - V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000182-38.2018.8.26.0648/50000, da Comarca de Urupês, em que é embargante
ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, são embargados IVONE
APARECIDA PAGANI CANALIS (JUSTIÇA GRATUITA) (INTERDITO(A)) e
VALDERLI BENEDITO CANALIS (JUSTIÇA GRATUITA) (CURADOR DO
INTERDITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000182-38.2018.8.26.0648/50000 -Voto no 9829
2
VOTO No 9829
Embargos de Declaração n. 1000182-38.2018.8.26.0648/50000
Origem: Comarca de Urupês (Vara Única)
Embargante: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
Embargada: IVONE APARECIDA PAGANI CANALIS (representada por seu curador)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência
Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas,
evidenciando o caráter infringente do recurso Os embargos de
declaração opostos para eliminar contradição ou suprir omissão,
conforme previsto no art. 1.022 I e II do CPC, não têm cabimento
quando o entendimento da embargante é contrário à
fundamentação explanada no v. Acórdão
A pretensão da
embargante
de
prequestionar
matéria
constitucional
e
infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso
perante as Instâncias Superiores não autoriza o acolhimento dos
embargos - Ausentes quaisquer dos vícios que autorizem a
oposição dos embargos previsto no art. 1.022 do CPC - V.
Acórdão que fica mantido tal como prolatado EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se
de Embargos de Declaração opostos por
Economus Instituto de Seguridade Social contra v. Acórdão de fls. 382/388, que deu
parcial provimento ao recurso da autora, e condenou a ré a dar cobertura à fisioterapia
motora (cinco vezes na semana) e à visita médica mensal, em home care, por ser a
paciente portadora de quadro demencial degenerativo e progressivo.

Sustenta a embargante que há omissão no acórdão
embargado, pois o home care não é coberto pelo plano de saúde da autora, não estando
previsto no rol de cobertura obrigatória, elaborado pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar - negativa do artigo 4o, III da Lei 9.961/2000. E esta Câmara não se atentou
ao fato de que a ora embargante é uma entidade fechada de previdência complementar
sem nenhuma finalidade lucrativa, operando como uma autogestão. Ademais, apenas
está fazendo cumprir o que foi firmado no contrato e o que é determinado na legislação e
pelos órgãos controladores do setor - violação ao artigo 422 do Código Civil. Pleiteia,
pois, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas
as omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000182-38.2018.8.26.0648/50000 -Voto no 9829
3
É o relatório.

Do que consta do v. Acórdão embargado, a
fundamentação lá exposta é suficientemente clara, tendo sido analisados todos os
temas trazidos à discussão no recurso interposto pela ora embargante, não se
vislumbrando as alegadas omissões.

Necessário ressaltar, ademais, que a ré, não obstante seja
entidade fechada de previdência complementar operando como uma autogestão, e sem
nenhuma finalidade lucrativa, isto não é suficiente para autorizar qualquer limitação ou
exclusão contratual, pois se submete aos ditames da Lei 9.656/98.
Assim, uma vez que oferece aos seus participantes e
dependentes plano de saúde mediante remuneração, ainda que não tenha fins lucrativos,
deve oferecer o tratamento indispensável aos seus beneficiários, sob pena de violação
aos princípios da boa fé objetiva e da função social do contrato, de modo que a recusa
implica verdadeira restrição de direito e inviabiliza o objeto do próprio contrato, qual seja,
a proteção da saúde do usuário.
Nota-se, na verdade, que a pretensão da embargante é
rediscutir a questão e modificar a decisão, evidenciando o caráter infringente dos
presentes embargos de declaração.
Cabe ressaltar que os embargos de declaração opostos
para eliminar contradição ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022, I e II do
CPC, não têm cabimento quando o entendimento da embargante é contrário à
fundamentação explanada no v. Acórdão.
Nesse sentido já se pronunciou o c. STJ: “A contradição que
autoriza os Embargos de Declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição
com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a Turma, EDclREsp 218528-SP, rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, j. 07.05.2002).
Por fim, como exposto, todas as teses foram devidamente
analisadas de acordo com a legislação vigente, razão pela qual a pretensão de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000182-38.2018.8.26.0648/50000 -Voto no 9829
4
embargante de prequestionar dispositivos legais visando à eventual interposição de
recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o acolhimento dos embargos.

Em conclusão, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC,
fica mantida a r. decisão como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANGELA LOPES
Relatora